Tribunal: STF
Processo: HC 230909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REQUISIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES GARANTIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.